Tribunal: STF
Processo: AI 557341
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de
prequestionamento. Comprovação de que a  discussão da matéria
constitucional foi adequadamente provocada. Decisão agravada.
Reconsideração. Demonstrada a existência do prequestionamento, deve
ser reapreciado o recurso.
2. RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Defensores Públicos. Estado de Pernambuco.
Decreto nº 20.764/98 e Lei Complementar nº 20/98. Reexame de fatos e
 provas. Interpretação de legislação local. Aplicação das súmulas
279 e 280. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.